Tribunal: TJDFT
Processo: 0031753-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. MILITARES. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SUCURITÁRIA DEVIDA. VALOR FIXADO COM BASE NO GRAU DE INCAPACIDADE. CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, que visavam condenar a seguradora a pagar ao segurado o valor da indenização securitária firmada em contrato de seguro de vida em grupo, em virtude da invalidez permanente do autor para o serviço militar.

2. Se o autor/apelante aderiu a seguro de vida/FAM decorrente da apólice de Seguro Coletivo de Pessoas, contratado pela Fundação Habitacional do Exército - FHE, como consumidor final e a ré/apelada atua como fornecedora do serviço, nítida a relação de consumo existente entre as partes, nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC.

3. O seguro coletivo contratado pelo autor não é exclusivo para militares e somente o fato de ter sido intermediado pela Fundação Habitacional do Exército (FHE) e POUPEX e oferecido também a militares não é circunstância, por si só, suficiente para afirmar que se trata de uma modalidade de seguro específica para o risco do militar em relação à carreira. Por isso, o fato de o autor ter sido julgado incapaz para o serviço militar não lhe garante o pagamento do seguro como pretendido, devendo, para tanto, estar comprovado o acidente de serviço ou a incapacidade permanente do autor para o desempenho de qualquer atividade laborativa.

4. Comprovado aos autos que o autor apresenta uma limitação funcional moderada (GRAU MÉDIO) em seu tornozelo esquerdo, deve a indenização ser calculada com base nos parâmetros estabelecidos na Circular n. 29/91 da SUSEP, que para o caso determina que a indenização devida seja calculada tomando por base a percentagem prevista em sua tabela para o caso de Anquilose total de um dos tornozelos (20% da importância assegurada para o caso), aplicando-se sucessivamente o percentual de 50%, por se tratar de déficit funcional médio.

5. Apelação do autor conhecida e desprovida.